Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de nulidade de multa e repetição de indébito. Cobrança indevida de multa por impedimento de corte. Ausência de pagamento da multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença que, apreciando pedido de repetição do dobrada do indébito, motivado na incidência de multa, tornada posteriormente sem efeito, julgou improcedente o referido pedido, sob fundamento de que a cobrança não decorreu de engano injustificável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os pressupostos para a repetição em dobro do indébito, disciplinada no art. 42, parágrafo único., do CDC.
III. Razões de decidir
4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige três requisitos: cobrança indevida, pagamento em excesso e ausência de engano justificável. Sendo evidente que, no caso concreto, não houve engano injustificável, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713008-16.2023.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18/06/2025).